Tribunal: TJPA
Processo: 0850418-82.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0850418-82.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: IOMM PARK LTDA - EPP

RECORRIDO: RAPHAEL ALEX DA CONCEIÇÃO FERREIRA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, MIRITI COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - EPP, STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALTERAÇÃO NO EDITAL DO CERTAME. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 21, §4º DA LEI N° 8.666/93. SEGURANÇA CONCEDIDA. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A licitação pública é um procedimento administrativo vinculado, pelo qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa dentre as oferecidas pelos interessados em com ela contratar, garantindo, assim a moralidade e a eficiência administrativa;

II - Outrossim, eventuais mudanças nas regras de um processo licitatório sem o devido conhecimento e divulgação acarreta uma série de consequências, tanto para os interessados em licitar, que devem competir sempre em igualdades de condições, em atenção ao princípio da isonomia, quanto para a Administração;

III -
In casu,

o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa
Iomm Park Ltda
em face de Raphael Alex da Conceição Ferreira – Pregoeiro da Universidade do Estado do Pará, da Universidade do Estado do Pará, de Miriti Comércio, Distribuição e Serviços Eireli EPP e de Stylus Serviços de Limpeza e Comércio Ltda - EPP, concedeu a segurança, determinando a nulidade do procedimento licitatório “Pregão Eletrônico” nº 17/2018, bem como todos os atos fundamentados na alteração ao edital por meio da indigitada
errata;

IV -
As vésperas da abertura do certame, o edital foi alterado, passando a exigir experiência mínimo de 03 (três) anos na prestação de serviços terceirizados, quando originalmente o edital previa a necessidade de apenas 02 (dois) anos de experiência;

V-

Destarte, fica evidente que nas hipóteses de modificação do edital que implica na alteração da formulação da proposta é aplicável o §4 do artigo 21 da Lei 8.666/93, a qual determina a sua divulgação da mesma forma que o texto original, com reabertura do prazo inicialmente estipulado, motivo pelo qual, a sentença monocrática foi corretamente proferida;

VI -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, em sede de reexame necessário,
manter inalterada
a sentença vergastada
,

nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa
Iomm Park Ltda

em face de
Raphael Alex da Conceição Ferreira – Pregoeiro da Universidade do Estado do Pará, da Universidade do Estado do Pará, de Miriti Comércio, Distribuição e Serviços Eireli EPP e de Stylus Serviços de Limpeza e Comércio Ltda - EPP,
concedeu a segurança, determinando a nulidade do procedimento licitatório “Pregão Eletrônico” nº 17/2018, bem como todos os atos fundamentados na alteração ao edital por meio da indigitada
errata.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 4565938 - Pág. 1/9
), o patrono da empresa impetrante relatou que a
Universidade do Estado do Pará publicou edital licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2018, tendo por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços continuados de limpeza, conservação e higienização das instalações, dos bens móveis e imóveis da referida Universidade, bem como seus postos de saúde e imóveis locados.

Salientou que, no dia 30/05/2018, foi aberto o mencionado certame, onde diversas empresas participaram, encaminhando as respectivas propostas, sendo selecionadas as melhores propostas para participar da fase de lances.

Ressaltou que, as vésperas da abertura do certame, o edital foi alterado no subitem 12.3.2.4, passando a exigir experiência mínimo de 03 (três) anos na prestação de serviços terceirizados, quando originalmente o edital previa a necessidade de apenas 02 (dois) anos de experiência.

Esclareceu que a impetrante, assim como diversos outros licitantes que foram inabilitados em razão da mudança ocorrida no edital do certame, entraram com recursos administrativos requerendo a republicação do edital alterado, e reabertura do procedimento licitatório, entretanto, o pregoeiro responsável pelo certame negou provimento às impugnações e declarou a empresa
Stylus Serviços de Limpeza e Comércio Ltda - EPP
como vencedora da licitação.

Sustentou que toda alteração que venha ocorrer em um edital de um processo licitatório deve ser objeto de republicação, conforme estipula o art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

Aduziu, em síntese, que o procedimento licitatório nº 17/2018 está eivado de vícios, em razão da alteração ocorrida em seu edital, violando assim o direito líquido e certo da impetrante de participação do referido certame.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 4565998 - Pág. 1/9
), concedendo a segurança em favor da impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 4938367 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (
Num. 5163692 - Pág. 1/7)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa Iomm Park Ltda em face de Raphael Alex da Conceição Ferreira – Pregoeiro da Universidade do Estado do Pará, da Universidade do Estado do Pará, de Miriti Comércio, Distribuição e Serviços Eireli EPP e de Stylus Serviços de Limpeza e Comércio Ltda - EPP,

concedeu a segurança, determinando a nulidade do procedimento licitatório “Pregão Eletrônico” nº 17/2018, bem como todos os atos fundamentados na alteração ao edital por meio da indigitada
errata.

Inicialmente, ressalto que
a licitação pública é um procedimento administrativo vinculado, pelo qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa dentre as oferecidas pelos interessados em com ela contratar, garantindo, assim a moralidade e a eficiência administrativa.

Qualquer que seja sua modalidade, vários são os princípios que regem a licitação, dentre os quais, o princípio da legalidade, da igualdade entre os licitantes, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, do sigilo na apresentação e da publicidade.

Outrossim, eventuais mudanças nas regras de um processo licitatório sem o devido conhecimento e divulgação acarreta uma série de consequências, tanto para os interessados em licitar, que devem competir sempre em igualdades de condições, em atenção ao princípio da isonomia, quanto para a Administração. Isso porque, as alterações posteriores ao edital, que constitui a lei interna da licitação, podem acabar aumentando ou restringindo o número de participantes no certame, fazendo com que, conforme o caso, surja a possibilidade da Administração Pública deixar de alcançar uma proposta mais vantajosa para si, e em última análise, para os seus administrados, que são sempre os destinatários finais de seus atos.

In casu,
verifica-se que
a
Universidade do Estado do Pará publicou edital licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2018, tendo por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços continuados de limpeza, conservação e higienização das instalações, dos bens móveis e imóveis da referida Universidade, bem como seus postos de saúde e imóveis locados.

Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que
as empresas candidatas no mencionado procedimento licitatório, as quais já haviam providenciado atestados

de capacidade técnica que somavam 2 (dois) anos, o que seria suficiente para
serem habilitadas, foram surpreendidas pela “
errata ao edital
”, alterando tal

período para um mínimo de 03 (três) anos até a data da sessão pública de abertura

do certame, divulgada menos de 24 (vinte e quatro) horas antes do início do pregão, não tendo,

destarte, tempo hábil para providenciarem outros atestados, ou mesmo para

impugnarem o novo texto, uma vez que o prazo para apresentação de impugnação
é de 02 (dois) dias úteis antes da abertura do certame.

Por co
n
seguinte,
aplicável ao caso o disposto no §4º do artigo 21 da Lei das Licitações (Lei nº 8.666/93), que
preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das
concorrências, das tomadas de preços, dos consumos e dos leiloes, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:

(
...
)

§4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesmo forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que a
Administração
pode
alterar as condições do certame, mesmo quando já publicado o
e
dital.
Entretanto, n
esta hipótese, se a alteração afetar a formulação das propostas, deverá haver divulgação e reabertura do prazo inicialmente concedido.

Outrossim, no caso em análise, efetivamente encontra-se demonstrada a necessidade de anular o procedimento licitatório
,
para evitar distorções ou eventual interpretação de direcionamento tendencioso do certame supramencionado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. VÍCIO FORMAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO EDITAL. ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE REABERTURA DE PRAZO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
- O mandado de segurança deve ser impetrado contra a autoridade que detém o poder decisório sobre a questão suscitada no "mandamus", sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.
- Em se tratando de licitação na modalidade pregão, o Pregoeiro substitui a Comissão de Licitação, responsável pela condução do procedimento licitatório, constituindo-se a autoridade hábil a desfazer o ato reputado ilegal, pelo que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
- Para a concessão da ordem, faz-se necessário que a impetrante demonstre a ilegalidade do ato e seu direito líquido e certo.
- O procedimento licitatório tem por objetivo a busca do melhor contrato para a administração e a interpretação do edital deve ser feita à conta de tal premissa, o que afasta a interpretação com excesso de rigor por parte da Comissão de Licitação, a fim de que seja preservado o Interesse público.
- Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, "a interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta". (MS 5.869/DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 07/10/2002)
- No caso, além de a Lei Complementar 123/06 assegurar às microempresas prazo para regularização da documentação, o próprio instrumento convocatório prevê essa possibilidade, o que revela a ilegalidade da decisão que inabilitou a impetrante pela apresentação de duas certidões vencidas à Administração na data da sessão do pregão.
-
Nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, "Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas".

-
Evidenciando-se que a Administração Pública alterou o objeto da licitação, ampliando os requisitos a serem preenchidos pelas concorrentes, sem a reabertura de prazo aos licitantes, configura-se a ilegalidade do procedimento, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença reexaminada que determinou a anulação do procedimento licitatório.
- Em reexame necessário, confirmar a r. sentença.
(TJ/MG - Remessa Necessária-Cv 1.0074.16.007081-4/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2018, publicação da súmula em 08/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - ALTERAÇÃO DO EDITAL - REPERCUSSÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS - REABERTURA DE PRAZO IDÊNTICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 21, §4º DA LEI N° 8.666/93 - INOBSERVÂNCIA - SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RAZOABILIDADE - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, qualquer alteração no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, salvo quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 2. In casu, as modificações ocorridas no edital, notadamente em relação à necessidade de maior análise técnica pelos interessados, possuem aptidão para repercutir nos valores das propostas. 3. Presentes os requisitos, deve ser confirmada a decisão que deferiu a liminar e determinou a suspensão do procedimento licitatório. 4. Recurso não provido.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.14.007880-6/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2015, publicação da súmula em 09/12/2015)

Destarte, fica evidente que nas hipóteses de modificação do edital que implica na alteração da formulação da proposta é aplicável o §4 do artigo 21 da Lei 8.666/93, a qual determina a sua divulgação da mesma forma que o texto original, com reabertura do prazo inicialmente estipulado, motivo pelo qual, a sentença monocrática foi corretamente proferida.

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
13
de
junho
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/06/2022